Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-95.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008225-95.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GILBERTO MOYSES CARVALHO - CPF: 370.733.709-04 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSE DO IMÓVEL TRANSFERIDA A TERCEIROS ANTES DA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA QUANTO A INFRAÇÕES DE DESMATAMENTO. VALIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO POR PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARA LAVRATURA DOS REFERIDOS ATOS ADMINISTRATIVOS SEM PRESENÇA CONJUNTA DA SEMA/MT. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória ajuizada por particular visando desconstituir auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, referentes a desmatamento irregular e funcionamento de empreendimento de parcelamento de solo sem licença ambiental. A parte autora alegou ilegitimidade passiva por já ter transferido a posse do imóvel a terceiros à época da fiscalização e apontou vício de competência na lavratura do auto e termo de embargo exclusivamente por policiais militares ambientais. Sentença julgou improcedente o pedido e manteve a autuação por todas as infrações. Recurso de apelação foi interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva para responder administrativamente por infrações ambientais ocorridas em imóvel cuja posse já havia sido transmitida a terceiros no momento da autuação; e (ii) verificar a validade do auto de infração e termo de embargo lavrados exclusivamente por policiais militares ambientais, sem a participação de agentes da SEMA/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo demonstração de conduta, nexo causal e elemento volitivo (dolo ou culpa), não se aplicando a lógica da responsabilidade objetiva civil de natureza
propter rem
.

4.

A autoridade ambiental reconheceu que o apelante havia parcelado e vendido os lotes do imóvel a terceiros, os quais já detinham a posse das respectivas áreas antes da data da fiscalização, como registrado no relatório técnico da própria autuação.

5.

Diante da ausência de demonstração de que o apelante tenha praticado ou concorrido para os desmatamentos, mostra-se indevida a sua responsabilização administrativa por tais infrações, configurando ilegitimidade passiva em relação a essas condutas.

6.

A responsabilização administrativa do apelante subsiste exclusivamente quanto à infração por parcelamento irregular do solo, pois foi o responsável direto pela divisão e comercialização dos lotes sem prévia licença ambiental.

7.

A Polícia Militar Ambiental possui competência legal para lavrar autos de infração ambiental, nos termos das Leis Federais nº 9.605/1998 e nº 6.938/1981 e da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, dispensando a exigência de atuação conjunta com a SEMA/MT em cada fiscalização específica.

8.

Não há vício de competência, tampouco nulidade dos atos administrativos, pela ausência de participação da SEMA/MT na lavratura do auto de infração, sendo a Polícia Militar Ambiental autoridade legítima para o exercício do poder de polícia ambiental.

9.

A matéria relativa à competência da Polícia Militar Ambiental para a lavratura do auto já foi apreciada e decidida em sede recursal anterior, cujo acórdão transitou em julgado, operando-se os efeitos da preclusão e da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade administrativa por infrações ambientais exige demonstração de conduta, nexo causal e elemento subjetivo, não se confundindo com a responsabilidade civil objetiva e
propter rem
.

2.

A posse da área objeto de autuação ambiental já transmitida a terceiros, reconhecida pelo próprio órgão fiscalizador, afasta a legitimidade passiva do alienante para responder por desmatamentos ocorridos posteriormente.

3.

A responsabilidade administrativa subsiste apenas quanto à infração ambiental cuja autoria seja comprovadamente atribuível ao autuado.

4.

A Polícia Militar Ambiental possui competência legal para lavrar autos de infração ambiental independentemente da presença simultânea de agentes da SEMA/MT, integrando validamente o SISNAMA.

5.

Decisão administrativa anterior que reconheceu a competência da Polícia Militar Ambiental, transitada em julgado, impede nova rediscussão da matéria por força da preclusão e da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, V, e 14, §1º; Lei nº 9.605/1998, art. 70, §1º; Lei Complementar/MT nº 38/1995, arts. 7º e 96; CPC, arts. 85, §§2º e 3º, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.04.2012; STJ, REsp 1.621.954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.10.2016; TJMT, Ap Cível nº 1031052-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilberto Moyses de Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1008225-95.2022.8.11.0015, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor-apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, entendimento este mantido mesmo opostos embargos de declaração (ids. 314494869 e 314494876).

Em suas razões o apelante defende a reforma da sentença reiterando a tese de ilegitimidade passiva para responder administrativamente pelos desmates objeto do Auto de Infração nº 5917, de 04/5/2020, e do Termo de Embargo nº 20204013, de 24/4/2020, argumentando que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, diferentemente da responsabilidade civil, e que o próprio relatório técnico da fiscalização reconheceu que a área estava ocupada pelos promitentes compradores dos lotes, sendo estes os verdadeiros responsáveis pelos danos ambientais.

Insiste, outrossim, na nulidade dos referidos atos administrativos por vício de competência, alegando que a Lei Complementar estadual nº 38/1995 exige que a fiscalização pela Polícia Militar seja realizada em conjunto com a SEMA/MT e não isoladamente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade para ser responsabilizado administrativamente pelas infrações relativas aos desmatamentos ou para que seja declarada a nulidade do processo administrativo ambiental ante a incompetência da Polícia Militar Especializada (id. 314494878).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que o apelante não comprovou sua inocência, limitando-se a juntar contratos particulares de compra e venda, documentos unilaterais insuficientes para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Quanto à competência para a lavratura do auto de infração, sustenta que a Polícia Militar Ambiental integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e possui atribuição legal para fiscalizar e autuar infrações ambientais (id. 314494882).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente nos autos, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis (id. 320112856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Gilberto Moyses Carvalho ajuizou a ação de origem visando anular o Auto de Infração nº 5917 e o Termo de Embargo nº 20204013, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) em 04/5/2020 e 24/4/2020, os quais resultaram na aplicação de multa no valor de R$ 265.970,00.

Segundo consta dos autos, o autor adquiriu, por meio de instrumento particular de compra e venda firmado com Verônica Muller, a posse de uma área de 242 hectares denominada Lote 92 do Bairro Mônica, no Núcleo Colonial Celeste, Município de Sinop/MT. Posteriormente, fracionou essa área em pequenas chácaras de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), vendendo-as a terceiros.

A autuação ambiental decorreu de três infrações: (i) desmatamento de 14,104 hectares mediante uso irregular de fogo em vegetação nativa do bioma amazônico; (ii) desmatamento de 22,038 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico sem autorização do órgão ambiental competente; e (iii) funcionamento de empreendimento de parcelamento de solo (condomínio de chácaras) sem a devida licença de operação.

Em sua defesa administrativa e na ação judicial, o autor alegou ilegitimidade passiva, sustentando que não era possuidor ou proprietário da área degradada no momento da fiscalização, tendo transferido a posse aos compradores das chácaras por meio de contratos particulares. Subsidiariamente, arguiu a nulidade do auto de infração por incompetência dos agentes fiscalizadores, uma vez que a autuação teria sido realizada exclusivamente por policiais militares ambientais, sem a participação de agentes da SEMA/MT.

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter rem
, objetiva e solidária, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel onde verificada a degradação. Considerou, ainda, que a Polícia Militar Especializada possui competência para exercer o poder de polícia sobre atividades danosas ao meio ambiente.

Irresignado, Gilberto Moyses Carvalho interpôs o presente recurso de apelação, cuja controvérsia central reside em dois pontos principais: (i) a legitimidade passiva do apelante para responder administrativamente por infrações ambientais ocorridas em área que, embora formalmente ainda esteja sob sua titularidade, teria sido transferida a terceiros por meio de contratos particulares de compra e venda; e (ii) a competência da Polícia Militar Ambiental para lavrar auto de infração sem a participação de agentes da SEMA/MT.

Após examinar detidamente os autos, tenho que assiste parcial razão ao recorrente no que tange à tese de ilegitimidade passiva para figurar como autuado no processo administrativo ambiental que resultou na aplicação da multa ora questionada.

A sentença recorrida, ao analisar a questão, fundamentou-se principalmente na natureza
propter rem
da responsabilidade civil ambiental, que recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel onde ocorreu o dano, independentemente de ter sido ele o causador direto da degradação. Contudo, é necessário estabelecer uma distinção fundamental entre a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade administrativa ambiental, pois possuem naturezas jurídicas e requisitos distintos.

A responsabilidade civil ambiental, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é objetiva, solidária e
propter rem
, fundamentada no art. 225, §3º, da Constituição Federal e no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). Isso significa que o proprietário ou possuidor do imóvel responde pela reparação dos danos ambientais, independentemente de culpa e mesmo que não tenha sido o causador direto da degradação.

Por outro lado, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta, nexo causal e elemento subjetivo (culpa ou dolo) do infrator. Esta distinção foi claramente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques:

“(...) a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual "[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

O art. 14, caput, também é claro:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo).

Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).

Mas fato é que o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no § 1º do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem”
. (STJ – 2ª. T. – REsp nº 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/4/2012)

Este Tribunal de Justiça também adota esse entendimento, conforme se verifica no seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. INVASÃO POR TERCEIROS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, lavrado em razão de supressão de vegetação nativa em área de reserva legal. A sentença declarou a nulidade do auto de infração ao reconhecer que a área degradada estava ocupada por terceiros invasores, fato comunicado às autoridades e objeto de ação possessória desde 2014, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar a natureza da responsabilidade administrativa por infração ambiental; (ii) verificar a necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental; (iii) analisar se a ocupação irregular por terceiros exclui a responsabilidade administrativa do proprietário; e (iv) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, diferenciando-se da responsabilidade civil por dano ambiental. Enquanto a responsabilidade civil é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, a responsabilidade administrativa sancionatória exige demonstração do elemento subjetivo e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

4. A aplicação de sanções administrativas pressupõe observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o resultado danoso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A comprovação da invasão da área por terceiros, mediante ação possessória ajuizada desde 2014, comunicação formal ao órgão ambiental e adoção de medidas judiciais e administrativas, afasta a alegação de omissão culposa e demonstra a ausência de vínculo entre a conduta da proprietária e o dano verificado.

6. A teoria do risco integral, embora aplicável à responsabilidade civil, não se estende à responsabilidade administrativa ambiental, que é regida pelos pressupostos da culpabilidade e da legalidade estrita, sob pena de comprometer os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

7. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, mostrando-se proporcionais à complexidade da demanda e à atuação técnica desenvolvida. A aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC é medida excepcional, restrita a causas de valor irrisório, inestimável ou muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano verificado, diferenciando-se da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental. 2. A comprovação da invasão da área por terceiros, acompanhada da adoção de medidas judiciais e administrativas pelo proprietário, afasta a responsabilidade administrativa, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental. 3. A teoria do risco integral não se aplica à responsabilidade administrativa sancionatória, que deve respeitar os princípios da culpabilidade, proporcionalidade e legalidade estrita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.401.500/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2016; STJ, REsp 1.645.049/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.08.2022; STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023”.
(N.U 1031052-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Estabelecida essa premissa jurídica, passo à análise do caso concreto.

Conforme se depreende dos autos, o apelante adquiriu a área de 242 hectares por meio de instrumento particular de compra e venda, posteriormente fracionando-a em pequenas chácaras de 10.000 m2 e transferindo a posse a terceiros, também por meio de contratos particulares. O próprio Relatório Técnico nº 094/1ªCIAPMPA/BPMPA/2020, que embasou a autuação, reconhece essa situação, ao afirmar
que “a área em questão se trata de um loteamento de chácaras, onde esses lotes são de uma fração de 10.000m2 (dez mil metros quadrados)”
e que
“o comprador toma posse do imóvel ora negociado no ato da assinatura no presente contrato, podendo usufruir do imóvel, sendo que o mesmo só poderá desmatar 20% da devida área comprada”.
(id. 314494382, p. 20/21)

O relatório técnico também indica que o apelante foi autuado por três infrações distintas: (i) desmatamento com uso irregular de fogo; (ii) desmatamento sem autorização; e (iii) parcelamento do solo sem licença ambiental. Quanto a esta última infração, não há dúvidas sobre a legitimidade do apelante para responder administrativamente, uma vez que foi ele quem promoveu o parcelamento do solo sem a devida licença ambiental.

Contudo, no que se refere às infrações de desmatamento, com ou sem uso de fogo, a situação é diversa. O próprio órgão ambiental reconheceu que a área estava na posse dos compradores das chácaras, tanto que autuou o apelante pelo parcelamento do solo. Se os lotes já haviam sido vendidos antes da autuação e os compradores já estavam na posse dos imóveis, como reconhecido pelo próprio Relatório Técnico, não há como atribuir ao apelante a responsabilidade administrativa pelos desmatamentos realizados pelos possuidores diretos, sem a demonstração de sua participação ou concorrência para os ilícitos ambientais.

Nesse contexto, malgrado a decisão administrativa que manteve a autuação tenha se fundamentado no princípio da relatividade dos efeitos contratuais, afirmando que
“as estipulações do contrato só têm efeitos entre as partes contratantes, não atingindo terceiros estranhos ao negócio jurídico”
(id. 314494383, p. 9/10), não se pode olvidar que esse princípio não se aplica à questão da legitimidade passiva para responder por infrações administrativas ambientais, que exige a demonstração de conduta, nexo causal e elemento subjetivo.

De igual modo, o fato de o apelante não ter transferido formalmente a propriedade dos imóveis, mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, não é suficiente para atribuir-lhe a responsabilidade administrativa pelos desmatamentos realizados pelos possuidores diretos. A responsabilidade administrativa ambiental, como já demonstrado, é subjetiva e pessoal, não podendo ser imputada a quem não praticou a conduta ilícita, nem concorreu para sua realização, ou seja, que não é o transgressor nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

No caso em análise, embora os contratos de transferência da posse sejam particulares, sem registro público, o próprio órgão ambiental reconheceu a situação fática de ocupação dos lotes pelos compradores, tanto que autuou o apelante pelo parcelamento do solo. Essa circunstância, aliada à ausência de demonstração de que o apelante tenha praticado ou concorrido para os desmatamentos, afasta sua legitimidade passiva para responder administrativamente por essas infrações específicas.

Ressalte-se que essa conclusão, por óbvio, não afasta eventual responsabilidade
civil
do apelante pela reparação dos danos ambientais, a qual é objetiva e
propter rem
, nem sua responsabilidade administrativa pelo parcelamento do solo sem licença ambiental, infração que efetivamente praticou.

O segundo ponto controvertido diz respeito à competência da Polícia Militar Ambiental para lavrar o auto de infração sem a participação de agentes da SEMA/MT.

O apelante sustenta que, nos termos do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, a Polícia Militar Especializada somente poderia exercer a fiscalização e autuação por infração à legislação de proteção ambiental
“em conjunto com a SEMA”
. Argumenta que, no caso concreto, o auto de infração foi lavrado exclusivamente por Policiais Militares, sem a participação de agentes da SEMA/MT, o que configuraria vício de competência.

Não lhe assiste razão.

A Lei federal nº 9.605/1998, em seu art. 70, §1º, estabelece que
“São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”
.

Por sua vez, a Lei federal nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 6º, define que o SISNAMA é constituído pelos
“órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (...)”
.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), em sua redação vigente à época da autuação, dispunha:

“Art. 7º Compete à Polícia Militar especializada e ao Corpo de Bombeiros Militar, em conjunto com a SEMA, exercer a fiscalização e a autuação por infração à legislação de proteção ambiental, nos termos do art. 96”.

“Art. 96. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo:

I - os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente;

II - a Polícia Militar especializada - Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental;

III - o Corpo de Bombeiros Militar, em circunstâncias que envolvam queimadas ilegais, incêndios florestais e transporte de produtos perigosos, tóxicos ou nocivos à saúde humana”.

A interpretação sistemática desses dispositivos legais indica que a Polícia Militar Especializada integra o SISNAMA e possui competência para lavrar autos de infração ambiental. A expressão “em conjunto com a SEMA”, contida no art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, deve ser interpretada no sentido de que a Polícia Militar Especializada atua como parte do sistema estadual de proteção ambiental, sob coordenação da SEMA/MT, e não necessariamente que cada ação fiscalizatória deva contar com a presença física simultânea de agentes de ambos os órgãos.

Essa interpretação é corroborada pelo art. 96 da mesma lei, que elenca separadamente as autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental, sem estabelecer a necessidade de atuação conjunta em cada operação específica.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, reconhecendo a competência da Polícia Militar Ambiental para lavrar autos de infração:

“DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 3.179/99. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SANTA CATARINA PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. Para o Superior Tribunal de Justiça,
a Lei n. 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA (aí se incluindo a Polícia Militar Ambiental) o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados, individualmente ou por convênio, para atividades de fiscalização
, com fundamento na Lei n. 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º, da Lei n. 10.410/02, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental. Precedente.

(...)”
. (STJ-2ª T. – REsp nº 1621954/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 05/11/2019) Destaquei.

Portanto, não há vício de competência na lavratura do auto de infração exclusivamente por policiais militares ambientais, uma vez que estes possuem atribuição legal para exercer o poder de polícia ambiental e lavrar autos de infração, independentemente da presença física de agentes da SEMA/MT na operação fiscalizatória.

Acresça-se, outrossim, que a competência da Polícia Militar Especializada para a lavratura do auto de infração e termo de embargo no caso concreto foi expressamente reconhecida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no RAI nº 1011904-51.2022.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 02/8/2023 sem a interposição de qualquer recurso pelo ora recorrente, estando a matéria, por mais este motivo, acobertada pela preclusão e coisa julgada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Gilberto Moyses Carvalho para reformar em parte a sentença recorrida, declarando a nulidade parcial do Auto de Infração nº 5917 e do Termo de Embargo nº 20204013, apenas no que se refere às infrações de desmatamento de 14,104 hectares mediante uso irregular de fogo e desmatamento de 22,038 hectares sem autorização do órgão ambiental, mantendo-se a autuação quanto à infração de fazer funcionar empreendimento de parcelamento de solo (condomínio de chácaras) sem a devida licença de operação, devendo a autoridade administrativa proceder à readequação do valor da multa aplicada, considerando apenas a infração mantida.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para o apelante e 30% (trinta por cento) para o apelado, nos termos do art. 86 c/c art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026